Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007015-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI - CPF: 037.378.201-20 (AGRAVANTE), JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI - CPF: 044.028.741-30 (AGRAVANTE), JOSE DAVID NODARI NETO - CPF: 038.633.081-66 (AGRAVANTE), CLOVIS REBESQUINI - CPF: 886.575.079-00 (AGRAVADO), ARACI HERMINIA SILVA REBESQUINI - CPF: 852.664.189-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL RURAL. POSSE QUALIFICADA. PERICULUM IN MORA DECORRENTE DE IMINENTE ADJUDICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção na posse de imóvel rural de 1.539,9283 hectares, objeto de ação de usucapião, sob fundamento de ausência de perigo de dano e suposta inadequação da via eleita, diante da existência de execução com pedido de adjudicação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência em ação de usucapião para assegurar a manutenção da posse de imóvel rural diante de iminente adjudicação em execução alheia; e (ii) saber se a existência de posse qualificada e prolongada, por si, autoriza a adoção de medida liminar conservativa.

III. Razões de decidir

A posse exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini há mais de 13 anos, comprovada por atos materiais de domínio, legitima a postulação de tutela possessória incidental em sede de usucapião.

A adjudicação pretendida em ação executiva na qual os agravantes não figuram como partes configura risco de perda da posse e evidencia o periculum in mora, autorizando a concessão da medida de urgência.

A existência de contrato particular de compra e venda celebrado com terceiro que não figura como titular registral não inviabiliza a usucapião, tampouco impõe a obrigatoriedade da adjudicação compulsória como única via adequada.

A medida liminar visa preservar a eficácia do provimento jurisdicional a ser proferido na ação principal, sem interferir na continuidade da execução em trâmite.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido para conceder a tutela de urgência, assegurando a manutenção dos agravantes na posse do imóvel rural até deliberação ulterior pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, demonstrada por documentos e atos de domínio, legitima a concessão de tutela de urgência em ação de usucapião.

2. A existência de execução com pedido de adjudicação não impede a tutela possessória quando houver risco concreto de perda da posse por terceiros estranhos à relação processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI, JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI e JOSE DAVID NODARI NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, nos autos da Ação de Usucapião n° 1000110-22.2025.8.11.0099, que teria indeferido o pleito de manutenção da posse formulado pelos agravantes em relação à propriedade denominada Fazenda Pau D'Alho, com área total de 1.539,9283 hectares, localizada no município de Cotriguaçu/MT.

Os agravantes sustentam que exercem a posse sobre o imóvel de forma mansa e pacífica desde 2015, em virtude de sucessão possessória, uma vez que o genitor deles já ocupava a área desde o ano de 2011, totalizando um lapso superior a 13 anos de posse ininterrupta. Argumentam que tal posse se dá sobre 501,2508 hectares registrados na Matrícula n° 0433 e 1.038,6774 hectares extraídos de uma área maior, registrada na Matrícula no 0434, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Cotriguaçu/MT.

Os recorrentes alegam que a decisão de primeiro grau é injusta e desconsidera o tempo de ocupação do imóvel e a boa-fé dos requerentes. Sustentam que, ao longo dos anos, realizaram melhorias na propriedade, consolidando sua condição de legítimos possuidores e, consequentemente, preenchendo os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião.

Requerem, em sede de agravo de instrumento, a reforma da decisão para garantir sua manutenção na posse do imóvel até o deslinde da ação de usucapião.

A liminar foi deferida. (id. 274702872)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI, JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI e JOSE DAVID NODARI NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, nos autos da Ação de Usucapião n° 1000110-22.2025.8.11.0099, que teria indeferido o pleito de manutenção da posse formulado pelos agravantes em relação à propriedade denominada Fazenda Pau D'Alho, com área total de 1.539,9283 hectares, localizada no município de Cotriguaçu/MT.

A decisão agravada entendeu, em síntese, que a existência de ação de execução com pedido de adjudicação formulado pelo exequente sobre o imóvel em questão não configuraria, por si só, perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência. Além disso, suscitou possível inadequação da via eleita, ao sugerir a adjudicação compulsória como meio processual mais adequado.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, os Agravantes afirmam exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área em questão desde o falecimento de seu genitor, em 2015, o qual, por sua vez, detinha tal posse desde os anos de 2010 e 2011, com base em contratos de compra e venda celebrados com José Braulio Junqueira de Andrade Neto. Este, por sua vez, teria adquirido a propriedade dos antigos proprietários registrários, por meio de contrato particular, sem regularização registral definitiva.

É incontroverso que o ordenamento jurídico brasileiro admite o manejo da ação de usucapião para fins de reconhecimento da aquisição originária da propriedade, quando preenchidos os requisitos legais (arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil), mesmo que a origem da posse decorra de justo título oriundo de contrato com terceiro não proprietário registral.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal, reconhece que a existência de contrato de compra e venda não afasta, por si, o interesse de agir em ação de usucapião, tampouco torna inadmissível o pedido de tutela possessória incidental, desde que demonstrados os requisitos legais. Na hipótese vertente, os Agravantes colacionaram aos autos documentos que evidenciam o exercício da posse contínua, com animus domini, há mais de 13 anos, além de atos de domínio sobre o bem, como georreferenciamento, declaração de ITR, movimentações fiscais e escriturações contábeis.

Quanto à tese de inadequação da via eleita em razão da possibilidade de adjudicação compulsória, destaco que a opção pela usucapião não configura erro processual. Ao contrário, trata-se de ação plenamente adequada à situação jurídica delineada, principalmente diante da ausência de título formalizado com o proprietário registral e da impossibilidade dos herdeiros comprovarem a quitação integral do preço, elemento indispensável à adjudicação.

Ademais, no que tange à medida de urgência, observo que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil foram adequadamente preenchidos. A probabilidade do direito decorre da posse qualificada comprovada documentalmente e da alegada destinação produtiva do imóvel, ao passo que o perigo de dano mostra-se evidente diante da iminente adjudicação do bem em ação executiva que não conta com a participação dos ora Agravantes.

Nessa perspectiva, a concessão da tutela de urgência para manutenção da posse visa preservar a eficácia útil do provimento jurisdicional final na ação de usucapião, evitando perecimento de direitos decorrentes da eventual imissão de terceiro na posse, antes do pronunciamento judicial definitivo.

Destaca-se, ainda, que o deferimento da tutela de urgência não obsta a continuidade da execução em trâmite nem constitui afronta à coisa julgada, tratando-se de medida meramente conservativa da situação de fato, enquanto perdurar a controvérsia possessória instaurada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida, determinando a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel rural objeto da lide, com base no art. 300 c/c art. 561, ambos do Código de Processo Civil, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025